Tribunal: STF
Processo: Rcl 76628
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
EMENTA



    RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.255 DA REPERCUSSÃO GERAL. FAZENDA PÚBLICA COMO CREDORA DE HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. O Tema 1.255 da Repercussão Geral, fixado pelo Supremo Tribunal Federal, somente alcança as situações em que a Fazenda Pública figura como devedora da obrigação relativa aos honorários advocatícios, não se aplicando quando atua como credora da verba (Rcl 76.654; Relator Min. Gilmar Mendes, julgado em 21/03/2025).



    2. No caso concreto, a verba honorária foi fixada em desfavor de pessoa jurídica de direito privado, tendo a Fazenda Pública como beneficiária, de modo que não há aderência estrita com o Tema 1.255-RG, cujo alcance se limita às hipóteses em que a Fazenda Pública integra o polo passivo da obrigação.



    3. A decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário não usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal, pois se baseia na constatação de que o caso concreto não guarda similitude fático-jurídica com a tese firmada no Tema 1.255 da repercussão geral. 



    4. Agravo não provido.